Tribunal: TJPA
Processo: 0809211-78.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809211-78.2024.8.14.0015

APELANTE: SAMARA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com absolvição do delito previsto no art. 35 da mesma lei. A defesa requereu a exclusão da agravante de reincidência, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível excluir a agravante da reincidência diante de suposta condenação equivocadamente atribuída à ré;

(ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para consumo pessoal;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com readequação da dosimetria da pena e eventual substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentação constante nos autos comprova que a condenação apontada como fundamento da reincidência refere-se a pessoa diversa, devendo ser afastada a referida agravante.

4. Não há elementos que sustentem a tese de uso pessoal, diante da quantidade e circunstâncias da apreensão da droga (264g de maconha em residência da acusada).

5. A apelante é primária, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização, permitindo a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3.

6. A pena base foi corretamente fixada com base na quantidade e natureza da droga. Na segunda fase, com o afastamento da reincidência e reconhecimento da atenuante da confissão, reduziu-se a pena ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

7. Pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da primariedade, ausência de violência e suficiência da substituição para reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. A exclusão da agravante de reincidência é admissível quando demonstrado que a condenação anterior não se refere à pessoa da ré. 2. A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é aplicável quando comprovada a primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 570.420/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Samara da Silva Nascimento em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal – PA, que a condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), absolvendo-a, contudo, da imputação relativa ao art. 35 da mesma lei (associação para o tráfico).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando preliminarmente, para afastar a agravante da reincidência, pois a condenação nos autos de nº 0003477-39.2011.8.14.0015 é de pessoa diversa. No mérito, requer a desclassificação do crime do art. 33 para do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, que seja refeita a dosimetria da pena, para aplicar a pena-base no mínimo legal, na segunda fase não deve ocorrer a aplicação da súmula nº 231, do STJ, com a fixação da pena intermediaria abaixo do mínimo legal, na terceira fase reconhecer o redutor previsto no §4º do Art. 33 da Lei 11.343/06, no patamar máximo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a agravante da reincidência e aplicar causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A defesa sustenta, preliminarmente, a inexistência da agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação apontada nos autos do processo nº 0003477-39.2011.8.14.0015 refere-se a pessoa diversa. No mérito, pugna pela desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal — afastando-se a aplicação da Súmula 231/STJ —, e, por fim, o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3.

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à defesa. De fato, a documentação constante dos autos revela que a condenação anterior atribuída à apelante refere-se, em verdade, a terceira pessoa, não podendo, portanto, embasar a incidência da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Desse modo, acolho a preliminar.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Rejeita-se de plano a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas mediante laudo toxicológico definitivo, auto de apreensão e confissão da própria acusada, que admitiu a posse da droga encontrada no interior de sua residência (264g de maconha), não havendo nos autos qualquer elemento que indique destinação para consumo pessoal. Como tem assentado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no art. 33 é de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares (guardar, trazer consigo, ter em depósito, etc.) para sua configuração.

A acusada foi presa em flagrante, por em um cômodo da residência ser encontrado 1 (um) tablete de erva seca prensada de maconha, cuja massa líquida total pesou 264 g (duzentos e sessenta e quatro gramas).

Desse modo, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

DA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

No caso em tela, a Apelante é primária, possui bons antecedentes e, nos autos, não há provas que corroborem que ela se dedique à atividade criminosa, circunstâncias estas que atraem a aplicação da causa de diminuição de pena acima mencionada.

DOSIMETRIA DA PENA

Verifica-se que magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Analisando os autos, verifica-se que a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Na segunda fase, com o afastamento da agravante da reincidência e a presença da atenuante da confissão espontânea, impõe-se a redução da pena em 1/6, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, deixo de diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. Assim, a pena deve ser reduzida para o mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, entendo que estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Com o afastamento da reincidência, resta comprovada a primariedade da acusada. Não há elementos concretos nos autos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, sendo indevido presumir tais circunstâncias com base em registros de investigações em andamento.

Diante disso, aplico a causa de diminuição na fração de 2/3, fixando a pena definitiva em 01 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante fixo no aberto.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do art. 44 do CP, realizo a substituição da pena privativa de liberdade imposta à apelante, por 02 (duas) restritiva de direito, devendo as mesmas serem definidas pelo juízo da execução penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, readequando a dosimetria da pena do apelante, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/06/2025